Tribunal: TJBA
Processo: 0323260-50.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323260-50.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS

APELADO: JOSE MARLOS VIANA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA E CONFISSÃO FICTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Luiz Francisco de Oliveira Junior contra sentença da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente o incidente de falsidade documental proposto por Jose Marlos Viana da Silva, reconhecendo a falsidade dos documentos impugnados com base na confissão ficta do réu, em razão da ausência de apresentação dos originais solicitados para perícia.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na correta atribuição do ônus da prova no incidente de falsidade documental e na validade da aplicação da confissão ficta à parte que deixou de apresentar os documentos impugnados, questionando-se, ainda, se a eventual omissão da parte contrária afastaria tal presunção.

III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça foi deferida diante da demonstração de ausência de recursos financeiros do apelante, com base nos documentos apresentados.
4. A aplicação da confissão ficta decorre da omissão processual do réu, que não apresentou os documentos originais para viabilizar a perícia grafotécnica.
5. O art. 428, I, do CPC estabelece que cessa a fé do documento particular quando impugnada sua autenticidade e enquanto não comprovada sua veracidade.
6. O ônus da prova da autenticidade do documento recai sobre quem o produziu. A ausência de resposta do apelante inviabilizou a instrução probatória e justifica a declaração de falsidade.
7. A alegação de que o autor também foi omisso não descaracteriza a responsabilidade probatória do apelante, cuja inércia foi determinante para a procedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No incidente de falsidade documental, impugnada a autenticidade de documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade. 2. A ausência de apresentação dos originais enseja a aplicação da confissão ficta.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
0323260-50.2015.8.05.0080
, oriundos da 4ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figuram como Apelante
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

e Apelado
JOSE MARLOS VIANA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA